Tribunal: TJES
Processo: 5007471-43.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007471-43.2021.8.08.0035

APELANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: VALDENIR DA SILVA NASCENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE TENSÃO – QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO – INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1. -
As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros
(CF,
art. 37, § 6º
), eis que os
serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua
(CDC, art. 22).

2. -
O
confessado
registro de pertubação no sistema elétrico que afetou a unidade consumidora
do apelado
c
aracteriza

falha na prestação do serviço de
fornecimento de
energia
elétrica
e evidencia
o nexo de causalidade
entre
esta e
o dano ao aparelho de televisão
do usuário do serviço,
impondo
à concessionária
responsabilidade pelo ressarcimento dos danos

del
a

decorrente.

3
. C
ompetindo ao juiz a fixação do valor da indenização
a título

de
dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano
em expressão monetária
, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
fixar valor
suficiente para indenizar os transtornos
experimentados pelo consumidor e
necessário
pedagogicamente
para
inibir a repetição da omissão
pel
a presta
dora
do serviço,
sem
importa
r
em enriquecimento sem causa d
o apelado
.

Indenização por danos morais reduzido para R$ 1.
0
00,00 (
um
mil reais).

4
. -
R
ecurso
parcialmente
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, CONHRCER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória, 10 de fevereiro
de 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007471-43.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VALDENIR DA SILVA NASCENTE

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007471-43.2021.8.08.0035

APELANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: VALDENIR DA SILVA NASCENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE TENSÃO – QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO – INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1. -
As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros
(CF,
art. 37, § 6º
), eis que os
serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua
(CDC, art. 22).

2. -
O
confessado
registro de pertubação no sistema elétrico que afetou a unidade consumidora
do apelado
c
aracteriza

falha na prestação do serviço de
fornecimento de
energia
elétrica
e evidencia
o nexo de causalidade
entre
esta e
o dano ao aparelho de televisão
do usuário do serviço,
impondo
à concessionária
responsabilidade pelo ressarcimento dos danos

del
a

decorrente.

3
. C
ompetindo ao juiz a fixação do valor da indenização
a título

de
dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano
em expressão monetária
, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
fixar valor
suficiente para indenizar os transtornos
experimentados pelo consumidor e
necessário
pedagogicamente
para
inibir a repetição da omissão
pel
a presta
dora
do serviço,
sem
importa
r
em enriquecimento sem causa d
o apelado
.

Indenização por danos morais reduzido para R$ 1.
0
00,00 (
um
mil reais).

4
. -
R
ecurso
parcialmente
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007471-43.2021.8.08.0035

APELANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: VALDENIR DA SILVA NASCENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

E estabelece o art. 210, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, repetido no art. 620, da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021, que a distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

Restringe-se a questão verificar se houve a falha na prestação do serviço ao consumidor e, se for o caso, responsabilizar a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Colhe-se que as provas produzidas demonstram que no dia 24/02/2020 o aparelho televisor Samsung LED 40' de propriedade do apelado, ao que alega por oscilação de tensão energia na rede elétrica.

O apelado juntou aos autos o laudo técnico id. 8137283, elaborado pela assistência técnica NCS Tecnologia em Eletrônica, evidenciando que o aparelho sofreu curto circuito externo e que danificou a fonte de alimentação, placa principal e a tela.

Também, juntou três orçamentos para conserto do defeito, corroborando a ocorrência do dano, bem como que juntou a resposta da requerida ao pedido administrativo de ressarcimento por danos em equipamentos elétricos n° 30015972 (ids. 8137281 e 8137282), de 19 de março de 2020, que informou que foi encontrado registro de pertubação no sistema elétrico que afetou a unidade consumidora, ressalvando, no entanto, que como a fonte de alimentação elétrica do equipamento estava em perfeito estado de funcionamento, concluiu que a ocorrência registrada não causou o dano reclamado.

Todavia, não produziu nenhuma prova que pudesse corroborar sua versão, circunstância que conduz à conclusão de que o dano material ocorrido decorreu da oscilação de energia da rede elétrica, eis que a ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica caracteriza a falha na prestação do serviço, por caber à apelante garantir a sua segurança e adequação.

E à vista do nexo de causalidade entre o dano ao aparelho de televisão e o confessado registro de pertubação no sistema elétrico que afetou a unidade consumidora do apelado, responde a apelante pelo ressarcimento dos prejuízos dele decorrentes (CF, art. 37, § 6º e CDC, art. 14).

Ressalte-se, outrossim, que a alegada inobservância do procedimento previsto no art. 206 da Res. Normativa 414/2010 da ANEEL para apuração do dano não exclui a responsabilidade da recorrente, eis que as disposições de resolução da ANEEL não têm o condão de se sobrepor à Lei Civil quanto ao dever reparatório, tampouco são aptas a modificar a distribuição dos ônus da prova, que incide sobre a apelante quanto aos fatos extintivos e modificativos do direito dispostos na petição inicial (TJES, AP n° 0011857-41.2020.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, J. em 27/06/2024).

E o fato da apelante ter se negado a ressarcir o consumidor pelos prejuízos decorrentes do dispêndio com o conserto do eletrodoméstico, em contradição com o confessado reconhecimento de que houve pertubação no sistema elétrico no dia do episódio danoso somado à perda do tempo útil pela necessidade de socorrer-se do judiciário para se ver compensado, agravam a sensação de impotência potencializando a vulnerabilidade do consumidor frente à fornecedora, fazendo com que o episódio extrapole dos limites de mero aborrecimento e ganhe aptidão para provocar danos morais.

Uma vez reconhecido o dano moral indenizável, tenho defendido que, competindo ao juiz a fixação do valor da indenização a título de dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

À vista de tais considerações, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais), suficiente para indenizar os transtornos experimentados pelo consumidor e necessário pedagogicamente para inibir a repetição da omissão pela prestadora do serviço, sem importar em enriquecimento sem causa do apelado.

Como juros e correção monetária são matérias de ordem pública, podem ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação, sem que isso implique em
reformatio in pejus
(AgInt no AREsp n. 2.093.321/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

Em se tratando de relação contratual a condenação por danos morais deve ser corrigida monetariamente desde o seu arbitramento e acrescida de juros de mora desde a citação, tudo em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e a deste TJES (AC 24100256395, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2015, Data da Publicação no Diário: 28/07/2015).

Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (mil e quinhentos reais), que deverá ser acrescido de juros de mora desde a citação pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, na forma do § 1°, do art. 406, do Código Civil, e corrigido monetariamente, a partir do arbitramento, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, como prevê o parágrafo único, do art. 389, do Código Civil.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)